Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-52.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000401-52.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES - CPF: 063.399.381-67 (RECORRENTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA - CPF: 063.276.361-28 (RECORRENTE), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BAZILIO DA CONCEICAO - CPF: 593.141.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DA SILVA FILHO - CPF: 004.070.281-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON ALVES BRITO - CPF: 030.027.666-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 034.715.301-18 (VÍTIMA), LEONARDO SILVA MARTINEZ - CPF: 036.684.611-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MYSSELEN KAROLINE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.548.231-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES [PRIMEIRO RECORRENTE], AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR [SEGUNDO RECORRENTE], NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA DO PRIMEIRO RECORRENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO SEGUNDO RECORRENTE PARA HOMICÍDIO CULPOSO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - CONFISSÃO DE AMBOS OS RECORRENTES NA FASE INVESTIGATIVA - TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES -

ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - PREMISSA DO STJ E JULGADOS DO TJMT - LOCALIDADE E A GRAVIDADE DAS LESÕES [TÓRAX] - POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO HOMICIDA - DECISÕES DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -AÇÃO INESPERADA - VÍTIMA NO INTERIOR DE SUA RESIDENCIA - PERÍODO NOTURNO - ARESTO DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - QUALIFICADORA

PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“A confissão, no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 11)

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR; TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000, RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000).

A localização dos ferimentos na região do tórax, onde se localizam órgãos vitais [pulmão e coração], pode caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE NU 0003276-86.2016.8.11.0037).

O meio empregado [arma de fogo], a quantidade de disparos [cinco], o local das lesões [tórax] e as circunstâncias do fato, quais sejam vítima alvejada dentro da residência, no período noturno, após arrombamento da porta, podem indicar ação inesperada (TJMT, RSE no 44770/2014).

Se a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000401-52.2021.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

RECORRENTE(S):
ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA

ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA e ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 1000401-52.2021.8.11.0005), que os pronunciou por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, IV do CP - (ID 110569603).

Os recorrentes sustentam que: 1) não haveria indícios suficientes da participação ADRIAN MARCOS SANTANA BARBOSA para a pronúncia; 2) ADRIAN MAIKY BATISTA BATISTA SOARES
“jamais teve a intenção de matar”
a vítima; 3) houve desentendimento anterior entre a vítima e ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES a elidir o elemento surpresa.

Pedem a despronúncia de ADRIAN MARCOS SANTANA BARBOSA e a desclassificação do fato imputado a ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES para homicídio culposo. Subsidiariamente, o afastamento da aludida qualificadora (ID 110569618).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 110569622).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 110569624).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (artigo 121, §2o, IV do CP). Irresignação defensiva: 1. Pretendida a impronúncia do recorrente Adrian Marcos – Impossibilidade – materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a embasar a pronúncia do Recorrente (fase processual regida pelo in dubio pro societate) – 2. Pretendida a desclassificação da conduta dos Recorrentes para homicídio culposo – Impossibilidade – ausência de provas indubitáveis de que a prática delitiva foi perpetrada sem animus necandi – 3. Pretendida a exclusão da qualificadora – Inviabilidade – as qualificadoras somente devem ser excluídas nesta fase quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (vide Enunciado Orientativo no 02, da TCCR/TJMT). Pelo desprovimento do recurso.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 112001465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21/02/2021, por volta das 23h e 30min, na residência da vítima situada na rua 15 de Novembro, bairro Centro, da cidade de Alto Paraguai/MT, os denunciados ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, vulgo “Duduca” e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, vulgo “Popola”, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com “animus necandi”, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuaram disparos de arma de fogo contra Jovane Almeida da Silva, que foram a causa eficiente de sua morte.

[...], os denunciados e a vítima Jovane Almeida da Silva encontram-se no [...] “Bar do Castanheira”, na cidade de Alto Paraguai, ocasião em que o increpado ADRIAN MAIKY BATISTA e a vítima iniciaram uma contenda. Diante disso, o indiciado ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA ausentou-se do estabelecimento, apoderou-se da arma de fogo calibre .38, e retornou para o recinto a fim de vingar-se, porém o ofendido já havia saído do local.

Não satisfeitos, os denunciados se dirigiram até a residência do ofendido e, após arrombarem a porta, ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA efetuou disparos de arma de fogo contra Jovane Almeida, depois repassou a arma de fogo a ADRIAN MAIKY BATISTA, que também atirou contra a vítima.

Consta que o ofendido faleceu no local, sendo atingido por 03 (três) perfurações, nas regiões torácica e dorsal, [...].

Após a prática delitiva, os increpados empreenderam fuga, porém foram abordados por policiais militares no Centro da cidade de Alto Paraguai, porque transitavam em alta velocidade numa motocicleta. Durante a revista fora localizado junto ao increpado ADRIAN MAIKY um revólver, cal. 38, marca Taurus, numeração não aparente, com 05 (cinco) munições deflagradas e 01 (uma) intacta.

Na ocasião, os denunciados confessaram o cometimento do homicídio que vitimou Jovane Almeida da Silva mediante disparos de arma de fogo em sua própria casa.[...].

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que Jovane estava desarmado, no interior de sua residência, durante a madrugada, quando a porta foi arrobada e ele alvejado pelos disparos de arma de fogo que ceifaram sua vida.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, vulgo “Duduca” e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, vulgo “Popola”, como incursos no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal.”

(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 110569452).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“Assim, verifico que as provas colacionadas nos autos indicam que os acusados ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA teriam desferidos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, ocasionando sua morte.

O acusado ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES confessou a prática delitiva, afirmando que efetuou disparos de arma de fogo contra a porta da residência da vítima para assustá-lo, vez que teria recebido ameaça de morte da vítima.

Por outro lado, o réu ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA negou autoria delitiva, afirmando que pegou carona com o corréu ADRIAN MAIKY, que não efetuou disparo de arma de fogo e não visualizou a vítima no local.

A testemunha José Maria da Silva Filho relatou que obteve êxito em efetuar a prisão dos acusados que estavam transitando em alta velocidade em uma motocicleta e com uma arma de fogo, ocasião em que ambos os acusados confessaram a prática do crime.

Ressaltou que contaram detalhes da ação delituosa, afirmando que um dos réus emitiu 03 (três) disparos, após entregou a arma de fogo ao comparsa para “terminar o serviço”, que nesse momento a vítima já se encontrava caída ao solo quando o segundo acusado realizou outros 02 (dois) tiros.

No mesmo sentido foram as declarações das testemunhas Roosevelt Ferreira da Silva e Adelson Alves Brito.

A informante Mysselen Karoline Alves de Oliveira, esposa da vítima, afirmou que seu companheiro afirmou que havia sofrido ameaças no bar. Narrou também que ouviu indivíduo chamando pela vítima, momento em que conseguiu empreender em fuga do local.

Nesse sentido, vê-se que há nos autos indícios no sentido de que os acusados teriam ceifado a vida da vítima Jovane Almeida da Silva.

Em análise aos autos, não verifico caso de absolvição sumária/impronúncia em favor do acusado. [...]

Nesta toada, [...] há indícios suficientes de que os réus possam ter praticado o delito de homicídio na forma qualificada, devendo, portanto, serem levado a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]

Compulsando os autos, é possível verificar do conjunto probatório que há indícios de que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, levando em conta que foi atingida por disparos de arma de fogo, em sua residência. [...].

Diante do exposto, ACOLHO o pedido contido na denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 110569603)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.8168 - revólver taurus, cal.38, cinco munições deflagradas e uma intacta - (ID 110563624), Laudo Pericial de Balística Forense no 600.2.03.2021.002727-01 (ID 110569589), Laudo Pericial de Necropsia no 620.1.01.2021.005430-01 - choque hemorrágico por ferimentos no Tórax - (ID 110569453) e Certidão de Óbito (ID 110563647), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Roosevelt Ferreira da Silva e

José Maria da Silva Filho, policiais militares (ID’ 110563625 e 110563626), Mysselen Karoline Alves de Oliveira, companheira da vítima (ID 110563627), Adelson Alves Brito, policial civil (ID110563628), José Bazilio da Conceição, dono do “Bar Castanheira” (ID 11056364Ljoa8) e os interrogatórios de ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, conhecido por “Duduca” (ID 110563633) e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, conhecido por “Popolo” (ID 110563634), recorrentes.

Em Juízo, foram ouvidos Roosevelt Ferreira da Silva, José Maria da Silva Filho, Adelson Alves Brito, José Bazilio da Conceição, Mysselen Karoline Alves de Oliveira e Leonardo Silva Martinez, bem como interrogados ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA (Termos de Audiência - ID’ 110569511 e 110569563).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 21.2.2021, por volta das 23h, no “Bar do Castanheira”, localizado à Rua Almirante Barroso, no 123, Bairro Bela Vista, Município de Alto Paraguai-MT, a vítima Jovane Almeida da Silva teria desferido um soco no recorrente ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, conhecido por “Duduca”. Ato contínuo, o recorrente
ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA,
conhecido por “Popola”,
teria se ausentado do estabelecimento comercial e retornado com uma arma de fogo [revolver calibre 38], porém
Jovane Almeida da Silva havia se retirado do local. Aproximadamente 23h30m, os recorrentes ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, em uma motocicleta, deslocaram-se até a residência da vítima Jovane Almeida da Silva e, após arrombarem a porta, efetuaram 5 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando-lhe a morte
por
choque hemorrágico [ferimentos no tórax – perfuração do pulmão e coração]. Na sequência, os recorrentes empreenderam fuga, mas foram abordados por policiais militares por transitarem em alta velocidade [ocasião na qual fora encontrada a arma de fogo]. O homicídio foi praticado, me tese, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual estaria no interior de sua residência, no período noturno (excerto da denúncia – ID 110569452);

- Mysselen Karoline [companheira da vítima], em ambas as fases da persecução penal, narrou que seu companheiro

Jovane Almeida da Silva, na data do fato, chegou em casa nervoso por ter se envolvido em uma briga no “Bar do Castanheira” e

recebido ameaça de morte; tempo depois, ouviu alguém o chamando pelo seu codinome “Dinho”; nesse momento, falou ao mesmo para empreender fuga, todavia ele se apossou de uma faca e foi em direção à porta da residência; logo, ouviu os disparos de arma de fogo; deixou o local por temer por sua vida e não visualizou os autores dos tiros (ID 110563627 e excerto das alegações finais do órgão da Defensoria Pública – ID 110569601);

- José Maria da Silva Filho e Roosevelt Ferreira da Silva [policiais militares], na fase policial e judicial, confirmaram que a prisão dos recorrentes ocorreu quando eles transitavam em alta velocidade em uma motocicleta e portando uma arma de fogo; no momento da abordagem ambos confessaram a prática do homicídio;

José Maria da Silva Filho esclareceu, ainda,
ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA lhes relatou que
desferiu os três primeiros disparos contra a vítima e após entregou a arma de fogo a

ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES para “terminar o serviço”, o qual efetuou outros dois tiros,

quando a vítima se encontrava no solo; asseverou, também, que a guarnição se deslocou ao endereço do fato e constataram que a vítima estava caída, morta, com uma faca “na cintura”; a porta da residência havia sido alvejada por tiros (ID’ 110563625 e 110563626 e excerto da sentença -

ID 110569603);

- Adelson Alves Brito [investigador de polícia], durante a instrução, relatou que, em entrevista, os recorrentes confirmaram a autoria do homicídio, inclusive com detalhes sobre quantos tiros cada um desferiu e a ordem dos disparos

(
excerto da sentença - ID 110569603);

-

ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES [recorrente], na fase policial, afirmou que a vítima Jovane Almeida da Silva o agrediu no “Bar do Castanheira” e o seu amigo ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA saiu do bar e retornou com um revolver calibre 38, quando ambos saíram em direção à casa da vítima, na moto de sua genitora; que
“foi pilotando a motocicleta e seu amigo ADRIAN MARCOS na garupa: [...] assim que chegaram na casa da vítima Jovane, seu amigo arrombou porta e disparou três vezes contra a pessoa de Jovane e em seguida [...] pegou a arma [...] e efetuou mais dois disparos [...]: [...] após atirarem contra a vítima retornaram até a motocicleta e empreenderam fuga, porém, foram abordados pela polícia militar que encontrou com sua pessoa a arma calibre 38”
(ID 110563633). Em Juízo, admitiu a autoria dos disparos de arma de fogo contra a vítima, mas afirmou que o recorrente ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA apenas lhe pediu carona para ir para casa, quando parou em frente a residência da vítima e “
resolveu dar tiros em direção a

porta, de maneira a intimidá-lo, por conta das ameaças
” sofridas no bar;

assumiu a propriedade do armamento;

que
“não havia intenção de matá-la, pois se quisesse teria feito no momento em

que as discussões iniciaram no bar”
(excerto das alegações finais do órgão da Defensoria Pública – ID 110569601 - fls. 4);

-

ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA

[recorrente], durante a investigação, narrou que
“estava no ‘bar do Castanheira’ juntamente com seu amigo ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES; [...] em determinado momento a pessoa de Jovane Almeida da Silva começou a provocar ambos e tentou agredir seu amigo ADRIAN MAYKE: [...] então [...] saiu do bar e a pé foi até uma região de mata e pegou uma arma de fogo calibre .38 e voltou ao bar: [...] neste momento Jovane já teria ido embora: [...] então [...] juntamente com ADRIAN MAIKY foram com a moto de ADRIAN MAIKY até a casa de Jovane Almeida Silva, arrombaram a porta e [..] efetuou três disparos contra a pessoa de Jovane e seu amigo ADRIAN MAIKY efetuou mais dois disparos com a arma [...]: após os disparos, [...] saíram com a motocicleta [...] e em seguida foram abordados pela polícia militar”

(ID 110563634). Na instrução, negou ter realizado disparo contra a vítima, alegando “
apenas, ter

pedido para que ADRIAN MAIKY lhe desse uma carona até sua residência, no caminho ADRIAN MAIKY parou de fronte a residência da vítima e efetuou disparos na porta”
(excerto das alegações finais do órgão da Defensoria Pública – ID 110569601-fls.4).

Dito isso, vejamos.

O recorrente ADRIAN MARCOS SANTANA BARBOSA, perante o Delegado de Polícia, confessou o homicídio de Jovane Almeida da Silva, praticado juntamente com o recorrente ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES

(ID
110563634).

Frise-se que a dinâmica dos disparos de arma fogo que atingiram a vítima fora narrada por ambos os recorrentes de forma uníssona, sendo os 3 (três) primeiros projéteis deflagrados por ADRIAN MARCOS SANTANA BARBOSA [garupa da motocicleta] e os 2 (dois) últimos disparos por ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES [condutor do veículo], quando a vítima já se encontra caída ao solo (ID’110563633 e 110563634).

A versão dos recorrentes está em conformidade com os depoimentos dos policiais militares

José Maria da Silva Filho e Roosevelt Ferreira da Silva, em ambas as fases da persecução penal (ID’ 110563625 e 110563626 e excerto da sentença - ID 110569603).

A confissão, no inquérito policial, embora retratada/não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

De toda sorte, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha são os julgados deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

“Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.”
(RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000 – Relator: Min. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 13.8.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso imputado ao recorrente ADRIAN MARCOS SANTANA BARBOSA (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Quanto à ausência de intenção de matar deduzida pelo recorrente ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, verifica-se que os 5 (cinco) disparos de arma de fogo atingiram a vítima na região do tórax, ao passo que dois deles
“transfixaram o pulmão esquerdo e o coração”
, consoante Laudo Pericial de Necropsia no 620.1.01.2021.005430-01 (ID 110569453 - fls. 7).

A localização dos ferimentos na região do tórax, onde se localizam órgãos vitais [pulmão e coração], pode caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE NU 0003276-86.2016.8.11.0037 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 23.7.2021).

Não bastasse, a vítima [Jovane Almeida da Silva] sofreu ameaça de morte
e
os tiros foram efetuados na direção da porta da sua residência, após ela ter sido chamada pelos agentes, conforme se depreende da declaração da informante

Mysselen Karoline (ID 110563627 e excerto das alegações finais do órgão da Defensoria Pública - ID 110569601), a elidir, inicialmente, a tese de que os disparos tinham a finalidade de apenas intimidá-la.

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
-
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
[...] PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
HOMICÍDIO

CULPOSO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO SOBRE ANIMUS NECANDI - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR - [...]
RECURSO
NÃO PROVIDO. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a
desclassificação
do delito, na fase de pronúncia, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo direto ou eventual na conduta imputada ao recorrente, impõe-se aplicar o brocardo jurídico in dubio pro societate e remeter a dúvida ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao elemento subjetivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.”
(N.U 1012888-69.2021.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.12.2021 - grifado)

Logo, a desclassificação do delito, neste momento processual, afigura-se impertinente.

No que tange à qualificadora, o meio empregado [arma de fogo], a quantidade de disparos [cinco], o local das lesões [tórax] e as circunstâncias do fato, quais sejam vítima alvejada dentro da residência, no período noturno [23h30min], após arrombamento da porta, podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE no 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017), mesmo tendo ocorrido um desentendimento anterior entre os agentes e a vítima.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Desse modo, preserva-se essa qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022